Tribunal: TJMT
Processo: 1060918-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060918-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), DEBORA ROECKER DE ARRUDA - CPF: 076.589.889-60 (RECORRIDO), MARIANA LANDEIRO NASCIMENTO - CPF: 857.670.215-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1060918-64.2023.8.11.0001

Origem
:
5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido
:
DEBORA ROECKER DE ARRUDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
TRANSPORTE A
É
REO DE PASSAGEIRO.
ALTERAÇÃO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR.
ATRASO DE VOO DE MAIS DE 10 HORAS.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AERONAVE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
PASSAGEIRO

COM CRIANÇAS PEQUENAS. CONDIÇÕES ESPECIAIS
NÃO CONSIDERADAS
.
REACOMODAÇÃO EM TRANSPORTE DE VIA TERRESTRE
PARA O TÉRMINO DA VIAGEM
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:

“
VISTOS, ETC
Dispensado relatório, na forma do artigo 38 da Lei
n.o
9.099/95. Inicialmente, verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
PRELIMINARES

Carência de ação por ilegitimidade passiva
Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou
prospettazione
, de modo que
o
exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a companhia aérea responde solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que
o
consumidor poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito da parte consumidora que efetivamente foi prejudicada. Imperativa, assim, a rejeição da preliminar sob o fundamento de ilegitimidade passiva da Reclamada.
MÉRITO

Trata-se de ação em que a Reclamante postula a reparação por danos morais e materiais, em razão de cancelamento do
voo
contratado, que resultou na chegada ao
destino final
com atraso superior
a 12 (doze) horas
. Afirma a Reclamante que adquiriu passagem aérea, tendo como ponto de partida Cuiabá-MT e
destino final

Maceió-AL
, com conexão em São
Paulo-SP
. Sustenta que a chegada ao
destino final
estava prevista para
às
02h25min do dia 04/10/2023 (ID132351498 e ID 132351499). O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai
a
aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê
a
inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor. Por via de consequência, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
Analisando o processo, infere-se como incontroverso o atraso noticiado na exordial, isso porque a passagem aérea originária colacionada no ID 132351499 comprova que estava previsto o desembarque da Reclamante em
Maceió-AL
,
destino final
, às 02h25min do dia 04/10/2023, no entanto, em virtude do atraso, a Autora foi realocada para voo disponibilizado até Recife-PE, em que
o
desembarque aconteceu apenas às 11h50min de 05/10/2023, horário em que já deveria ter chegado a
Maceió-AL
.

Com o desembarque em local diverso do contratado, a Autora teve de se deslocar de ônibus até o destino final, em viagem que comprovadamente leva mais de 03 (três) horas de duração (ID 132351506).

Havendo atraso de
voo
sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, a falha na prestação de serviço da companhia aérea fez com que a Autora chegasse ao seu
destino final
com atraso aproximado
a 12 (doze) horas
, situação
esta
que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

A propósito, averbe-se aresto pertinente:

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado de voo, por período superior
a 06 (seis) horas
, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.

A
indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando
a
outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta a situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas.

(N.U 1011522-69.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)
Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
[1]
,litteris: Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF: "[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra,
a
imagem,
a
intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006). No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:
“
PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.Ressalte-se que
a
aplicação irrestrita das "
punitive

damages
” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe
a
alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel.
MinistroCARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
DJe
06/10/2008). Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes da Turma Recursal de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Sentença sujeita à homologação da I. magistrada, nos termos do artigo 40 da Lei
no
9.099/95.
Weslen
Costa de Souza

Juiz Leigo

VISTOS, ETC
.
HOMOLOGO a sentença derradeira elaborada pelo Juiz Leigo, com fulcro no artigo 40 da Lei
no
9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO.
”.

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma
as seguintes questões
:
a) ilegitimidade passiv
a
; b)
o atraso se deu em razão da necessidade de manutenção da aeronave
; c)
não houve
dano moral
; e d) o
quantum
indenizatório se mostra excessivo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação
.

3.
Nas
c
ontrarrazões
,
a parte recorr
ida alegou que a parte reclamada
deve ser
condenada em
litig
ância de
má-fé

e
, no mais, contrapôs as razões do recurso
.

4.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.
No
caso concreto,
as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual
de
transporte aéreo) coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

5.
Falha no transporte aéreo de passageiro.
O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço do transporte aéreo
(
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC).

In
casu
, a

alteração
unilateral de voo
,
somad
a
ainda ao atraso ocasionado pela
reacomodação
tardia dos passageiros, superior a 4 horas
, são hipóteses que caracterizam o dano moral.

6. O juízo de primeiro grau bem pontuou que “
a passagem aérea originária colacionada no ID 132351499 comprova que estava previsto o desembarque da Reclamante em
Maceió-AL
, destino final, às 02h25min do dia 04/10/2023, no entanto, em virtude do atraso, a Autora foi realocada para voo disponibilizado até Recife-PE, em que o desembarque aconteceu apenas às 11h50min de 05/10/2023, horário em que já deveria ter chegado a
Maceió-AL
”. Portanto, restou comprovada a falha na prestação de serviços da parte reclamada.

7
.
Responsabilidade civil.

Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem
como
nas hipóteses de caso fortuito e força maior. (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.

A

manutenção preventiva da aeronave é considerada fortuito interno, visto que faz parte da execução do serviço contratado e
, portanto,

não
exclui a
responsabilidade da companhia aérea.

8
.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
No caso concreto, nota-se que o

atraso de voo foi de mais de 4 horas
e
, somado
a isso
: a) não
foram
considera
das
as condições especiais d
a
passageir
a
,
tendo em vista que estava
acompanhad
a
de
duas crianças pequenas e
menores de idade; b)
não
foi
comprova
do pela companhia aérea que prestou
assistência material
;
e c) a alteração do Itinerário, sendo o destino original final Maceió, alterado para Recife,
fez com que a consumidora
terminasse a viagem por via terrestre, percorrendo mais de 250 Km, e chegando no destino com mais de 11h (onze horas) de atraso)
. Diante da comprovação destes fatos alegados, resta-se configurado os danos morais
.

Nesse sentido, é o entendimento das Turmas Recursais. Confiram-se: N.U 1000265-27.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024; e N.U 1055783-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

9
.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente as inúmeras situações vivenciadas pela parte reclamante,
indicadas no tópico anterior,
somad
as
ainda à total falta de
assistência
, a indenização arbitrada na sentença em R$
10
.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo
(N.U 1006082-09.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023; N.U 1013842-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/202).

10.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé. No presente caso,
apesar de
a parte reclamada (recorrente) ter alegado, em seu recurso inominado, a inexistência de falha na prestação do serviço e de danos morais e a parte reclamante ter conseguido demonstrar a ocorrência da falha na prestação do serviço e dos danos morais sofridos, não evidencia litigância de má-fé, mas tão somente exercício dos direitos de ação e de defesa.

1
1
.
Recurso conhecido e
não provido
.

1
2
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
10%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
).

1
3
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024